Tribunal: TJPA
Processo: 0805084-50.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805084-50.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO

ADMINISTRATIVO – RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR – ARQUIVADA. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA CONFIRMADA PELO CNJ. – MATÉRIA DE DEBATE EM VIA JUDICIAL. INOBSERVADA IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA MAGISTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente requer a reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça alegando haver motivos para abertura de procedimento administrativo contra a magistrada, afirmando que a mesma desobedeceu portarias emitidas pelo Tribunal e realizou audiência presencial.

2. A Portaria Conjunta nº 12/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 22 de maio de 2020, que regulamenta os procedimentos a serem adotados para realização, por meio de videoconferência, de audiências de conciliação e mediação judicial nos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSC) e Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, previu em seu art. 22 que as audiências de conciliação dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Pará poderiam ser realizadas por meio de videoconferência, conduzidas por Juiz de Direito ou por conciliador.

3. Posteriormente foi editada a Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020 (DJ nº 6927/2020 de 22 de junho de 2020), regulamentando procedimentos e instituindo protocolos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a retomada gradual dos serviços de forma presencial, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecendo entre outras coisas que cabia ao gestor da unidade judiciária ou administrativa o acompanhamento das atividades que serão realizadas de forma presencial e remota, observadas as vedações e limites estabelecidos na Portaria.

4. Conforme se vê, ajuizada a Ação de revisional de leitura de consumo de energia elétrica c/c repetição do indébito com pedido de danos morais e tutela provisória de urgência de natureza antecipada, esta foi distribuída para o Douto Juízo e foi designada audiência de conciliação para o dia 23.09.2020, não tendo havido nenhuma alteração quanto à sua forma de realização. Contudo, não tendo a parte autora comparecido à audiência de conciliação e somente após decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, que houve manifestação de inconformismo desta.

5. Ressalte-se por oportuno que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça ao ser comunicada do ocorrido pelo Órgão Censor deste Tribunal, entendeu que “
da detida análise dos documentos acostados aos autos e da decisão proferida, depreende-se que foram prestados os esclarecimentos sobre a apuração dos fatos na origem e que a questão em liça foi devidamente apreciada, não se mostrando necessária, no momento, a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça
”, motivo pelo qual determinou o arquivamento do feito.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão da Corregedoria Geral de Justiça em todos os seus termos.

Belém, 25 de novembro de 2021.

Desª.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto por MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA contra decisão da Douta Corregedoria Geral de Justiça do Pará, que decidiu arquivar Reclamação Disciplinar em desfavor da Magistrada Dra. SHÉRIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER, por entender não haver motivos concretos que deem ensejo a qualquer intervenção por parte deste Órgão Correcional.

O presente processo teve início após Reclamação Disciplinar formulada pelo advogado MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA perante a Corregedoria Geral de Justiça em desfavor da Magistrada Dra. SHÉRIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER, enquanto respondendo pelo JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM alegando suposto descumprimento à Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI(ID 369255).

Ante as informações trazidas ao Censório deste Egrégio Tribunal, determinou-se a manifestação da magistrada (ID. 383337), a qual foi apresentada conforme ID 412248.

A parte reclamante apresentou réplica a manifestação da magistrada (ID 418578).

A Corregedoria ao analisar os fatos apresentados pelas partes concluiu não assistir razão aos argumentos aduzidos pelo reclamante, tendo em vista que os atos questionados possuem cunho eminentemente processual e, como tal, devem ser atacados pelas vias recursais disponíveis em nosso ordenamento pátrio, não havendo que se falar em aplicação de sanção disciplinar, tendo em vista que todos os atos praticados pela magistrada quando da condução do processo nº 0830246-51.2020.8.14.0301, foram revestidos de legalidade, agindo de acordo com os seus deveres funcionais, pelo que determinou o arquivamento dos autos e ciência às partes e ao Conselho Nacional de Justiça (ID 425689).

O CNJ, ao tomar ciência da comunicação sobre o arquivamento da Reclamação e das informações prestadas pela Corregedoria de Justiça deste Egrégio Tribunal, entendeu não ser necessária atuação da Corregedoria Nacional de Justiça e determinou o arquivamento do feito também (ID 451459).

Interposto recurso administrativo (ID 505007), o recorrente alegou que ajuizou Reclamação Disciplinar em face da conduta da magistrada em desobedecer as portarias que determinavam que as audiências deveriam ser realizadas de forma virtual no mês de setembro de 2021. Ressalta que busca que a recorrida apresente os motivos que a levaram a designar audiência presencial. Afirma que nos autos do processo não houve sequer um ato ordinatório informando o motivo excepcional do ato na forma presencial. Assevera que se busca aplicação de sanção à recorrida por desobediência, requerendo ao fim o conhecimento do recurso e seu acolhimento, para reformar a decisão, apurar os fatos apontados e comprovado descumprimento de dever funcional, instaurar processo administrativo para aplicação de sanção disciplinar.

Remetidos os autos ao Conselho da Magistratura (ID 509387), coube a mim a relatoria do feito após distribuição.

É o breve relatório.

VOTO

recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto por MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA contra decisão da Douta Corregedoria Geral de Justiça do Pará, que decidiu arquivar Reclamação Disciplinar em desfavor da Magistrada Dra. SHÉRIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER, por entender não haver motivos concretos que deem ensejo a qualquer intervenção por parte deste Órgão Correcional.

Como relatado anteriormente, o recorrente requer a reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça alegando haver motivos para abertura de procedimento administrativo contra a magistrada, afirmando que a mesma desobedeceu portarias emitidas pelo Tribunal e realizou audiência presencial.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

A Portaria Conjunta nº 12/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 22 de maio de 2020, regulamenta os procedimentos a serem adotados para realização, por meio de videoconferência, de audiências de conciliação e mediação judicial nos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSC) e Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e em seu Capítulo II - Da audiência por videoconferência nos Juizados Especiais Cíveis, previu que:

Art. 22. As audiências de conciliação dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
poderão
ser realizadas por meio de videoconferência, conduzidas por Juiz de Direito ou por conciliador, nos termos do art. 22 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, alterada pela Lei 13.994, de 24 de abril de 2020. - grifo nosso

Posteriormente foi editada a Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020 (DJ nº 6927/2020 de 22 de junho de 2020), regulamentando procedimentos e instituindo protocolos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a retomada gradual dos serviços de forma presencial, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecendo entre outras coisas que:

Art. 3º Fica autorizada, a partir de 1º de julho de 2020, a retomada, de forma planejada e gradual, do
expediente presencial
nas unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

...

Art. 15.
Cabe ao gestor da unidade judiciária ou administrativa o acompanhamento das atividades que serão realizadas de forma presencial e remota, observadas as vedações e limites estabelecidos nesta Portaria
.

Art. 18. Os atos processuais, como audiências de justificação, de conciliação, de custódia e de instrução e julgamento, conforme o caso, serão realizados,
preferencialmente
, por meio de recurso tecnológico de videoconferência...- grifo nosso

Conforme se vê, ajuizada a Ação de revisional de leitura de consumo de energia elétrica c/c repetição do indébito com pedido de danos morais e tutela provisória de urgência de natureza antecipada, esta foi distribuída para o Douto Juízo e foi designada audiência de conciliação para o dia 23.09.2020, não tendo havido nenhuma alteração quanto à sua forma de realização. Contudo, não tendo a parte autora comparecido a audiência de conciliação e somente após decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, que houve manifestação de inconformismo desta.

Da análise das normas em questão, observa-se que não havia obrigatoriedade de realização de forma virtual. De outra banda, o inconformismo do recorrente, como bem destacado pela Corregedoria Geral de Justiça, refere-se a atos passíveis de serem atacados pela via recursal judicial, não podendo o Órgão Correicional rever ou reformular decisões judiciais proferidas pelos magistrados no exercício de suas funções.

Ressalte-se por oportuno que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça ao ser comunicada do ocorrido pelo Órgão Censor deste Tribunal, entendeu que:

Da detida análise dos documentos acostados aos autos e da decisão proferida, depreende-se que foram prestados os esclarecimentos sobre a apuração dos fatos na origem e que a questão em liça foi devidamente apreciada, não se mostrando necessária, no momento, a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, com espeque no artigo 19 c.c. o artigo 28, parágrafo único, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça,
determino o arquivamento deste feito
. – grifo nosso

Desta forma,
não vislumbrando fatos novos apresentados pelo recorrente a ensejar aplicação de sanção como requerido e considerando ser a matéria de debate na via judicial, conheço do recurso e nego provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de novembro de 2021.

Desª. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2021